Tribunal: TJBA
Processo: 0046650-69.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046650-69.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUZIMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Luzimar Comércio de Material de Construção Ltda., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa diante da inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente acompanhada de advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do feito, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. O ato ordinatório que antecede a sentença deve consignar de forma clara a advertência quanto à penalidade de extinção, sob pena de nulidade do decisum. No caso concreto, embora tenha sido concedido prazo para manifestação, não houve advertência expressa de que a inércia acarretaria a extinção do processo, o que inviabiliza a manutenção da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal com advertência como requisito indispensável para a configuração do abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção. 2. A ausência de advertência no ato de intimação configura vício formal que invalida a sentença extintiva sem resolução do mérito. 3. A inobservância do art. 485, § 1º, do CPC impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 931 e 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0046650-69.1995.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUZIMAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .